Tribunal: TJES
Processo: 5005923-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Assistência Judiciária Gratuita; Furto
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005923-54.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARISTIDES CREMONINI
IMPETRANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.

A
R
TIGO
1
55, §4º, INCISO IV DO CP
.
1.
FIANÇA
.
VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE.
REDUÇÃO. VIABILIDADE.

2.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1.
A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso e aos delitos por ele supostamente cometidos. Na hipótese dos autos, resta excessivo o estabelecimento da quantia
arbitrada
, cabendo a aplicação do art. 325, §1º, inciso II, do diploma Processual Penal, a fim de reduzi-la
em
1
/3 (
um
terço)
.
2.

Ordem
parcialmente
concedida
.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005923-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARISTIDES CREMONINI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005923-54.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARISTIDES CREMONINI
IMPETRANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a Advogada
A
na Paula Merlo do Nascimento – OAB/ES nº 27.384,
em beneficio de
A
RISTIDE CREMONINI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da

Vara
Única
de
S
anta Teresa
, sob a alegação de que o paciente está sendo v
í
tima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante, tendo-lhe sido arbitrada fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, aduz que o réu não possui condições de arcar com a fiança a ele estabelecida, alegando sua desproporcionalidade.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para que

seja,
o
requerente
,

post
o
imediatamente em liberdade.

Informações prestadas
pela autoridade coatora
(ID 3056494)
.

L
iminar deferida parcialmente (
ID 3023717)
.

Parecer Ministerial
ID 3080085
, de la
vra d
o
Ilustre
Procurador de Justiça
E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opinando pela
parcial concessão da ordem
.

É o relatório.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005923-54.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARISTIDES CREMONINI
IMPETRANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
a Advogada
A
na Paula Merlo do Nascimento – OAB/ES nº 27.384,
em beneficio de
A
RISTIDE CREMONINI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da

Vara
Única
de
S
anta Teresa, sob a alegação de que o paciente está sendo v
í
tima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante, tendo-lhe sido arbitrada fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, aduz que o réu não possui condições de arcar com a fiança a ele estabelecida, alegando sua desproporcionalidade.

Diante deste
s
argumento
s
, pugn
a
pel
a concessão da presente ordem
para que

seja,
o
coacto
,

post
o
imediatamente em liberdade.

Em sumária análise dos autos, verifico que o requerente foi preso preventivamente pela
suposta
prática do crime previsto no artigo
1
55, §4º, inciso IV do Código Penal
,
nos autos da ação penal nº 0000493-74.2022.8.08.0044
.

Pois bem.

Observo que a fiança fora arbitrada na data de
0
7
de
j
ulh
o
de 20
22
, ou seja, há
quase
01 (um) mês, tempo este suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira do denunciado para arcar com o valor arbitrado.

Assim, verifico a desproporcionalidade entre a natureza do crime e o valor da fiança estabelecida, razão pela qual à luz da jurisprudência desta Corte, entendo por bem reduzi-la.

Neste sentido:

(...) 4. Por conseguinte, levando-se em conta os requisitos da proporcionalidade, à luz do direito germânico, verifico que a aplicação da fiança pelo
Juízo
de primeiro grau:
I)
É necessária, uma vez que representa o meio menos nocivo capaz de produzir o fim propugnado pela norma em questão;
II)
Possui proporcionalidade em sentido estrito, tendo em vista que no sistema de valoração da norma, para garantir um direito tornou-se necessário restringir outro; porém,
III)
É de valor inadequado, eis que os meios utilizados (fixação da fiança em valor excessivo) são incompat
í
veis com os fins colimados (servir como caução para garantir o comparecimento do réu aos autos do processo, servir para o pagamento das custas etc.) . Assim, embora razoável a utilização da fiança na situação em apreço, tenho que os valores fixados para a mesma não se enquadram adequadamente à situação financeira do paciente, merecendo considerável redução. Deste modo, reduzo, entretanto, o valor da fiança estipulada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) is, nos termos da liminar concedida, a qual foi
devi
damente recolhida e o paciente posto em liberdade fia. 70/71 — e 75 - Verso) .5. Ordem parcialmente
concedida
. (TJ-E
S
; HC 0000664-13.2015.8.08.0000; Primeira amara Criminal* Rei. Des. Carlos Henrique Rios do
Amaral
; Julg. oJ/03/2015; DJES 13/03/2015)

L
ogo
, possível
a
aplicação do disposto no artigo 325, §1°, inciso
II
do Código de Processo Penal, para que seja reduzida a fiança em
1
/3 (
um
terço).

Isto posto e em consonância com a
D
outa Procuradoria de Justiça,
ratifico
a
decisão liminar
anteriormente proferida, no sentido de
CONCED
ER

PARCIALMENTE
A ORDEM
,
reduzindo
o valor da fiança
arbitrada
para

R$
3.333,00
(
três mil e trezentos e trinta e três reais
).

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005923-54.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARISTIDES CREMONINI
IMPETRANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.

A
R
TIGO
1
55, §4º, INCISO IV DO CP
.
1.
FIANÇA
.
VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE.
REDUÇÃO. VIABILIDADE.

2.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1.
A fiança, por constituir medida tipicamente cautelar, nos termos do art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deve ser fixada em patamar razoável e proporcional à situação econômica do preso e aos delitos por ele supostamente cometidos. Na hipótese dos autos, resta excessivo o estabelecimento da quantia
arbitrada
, cabendo a aplicação do art. 325, §1º, inciso II, do diploma Processual Penal, a fim de reduzi-la
em
1
/3 (
um
terço)
.
2.

Ordem
parcialmente
concedida
.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.